Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001691-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO RIBEIRO TOSTA registrado(a) civilmente como JOAO RIBEIRO TOSTA - CPF: 400.979.518-20 (AGRAVADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DENISE CARLA RODRIGUES RIBEIRO TOSTA - CPF: 694.450.871-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS RIO NEGRO LTDA - CNPJ: 01.042.985/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.265/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em face de acórdão que fixou honorários advocatícios com base nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido, em execução fiscal em que o agravado foi excluído do polo passivo por ilegitimidade, sem extinção do crédito tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que fixou honorários advocatícios pelo regime percentual deve ser retratado para adequação ao Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, que impõe a fixação por apreciação equitativa nos casos de exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem extinção do crédito.

III. Razões de decidir:

3. O Tema Repetitivo n. 1.265/STJ fixou tese vinculante no sentido de que, quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito, não é possível mensurar proveito econômico apto a justificar a fixação percentual dos honorários, impondo-se o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

4. Como a execução fiscal prossegue em relação aos demais executados, a exclusão de um dos corresponsáveis não autoriza a adoção da base de cálculo vinculada ao proveito econômico obtido, razão pela qual o acórdão anterior deve ser retratado para adequação ao precedente vinculante.

5. A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, sendo razoável o arbitramento dos honorários em R$ 1.500,00.

6.
O piso da tabela de honorários da OAB, referido no art. 85, § 8o-A, do CPC, possui natureza orientativa e não vinculante, devendo prevalecer, no caso concreto, os vetores da equidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento provido, para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento
: “N
a exclusão de excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, II, 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo n. 1.265/STJ; TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 9.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos termos do art. 1.030, II do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão (Id. 218048677) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
a fim de reformar a decisão, tão somente em relação aos honorários advocatícios, fixando-os nos patamares mínimos descritos nos incisos do artigo 85, §3o, do CPC, sobre o proveito econômico obtido.

A Fazenda Pública interpôs Recurso Especial (Id. 226799154) alegando, em síntese, que a controvérsia veiculada se enquadra na hipótese submetida ao Tema n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o sobrestamento do feito, além de apontar violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial, ao argumento de que, nas decisões que reconhecem a ilegitimidade dos sócios, inexiste proveito econômico aferível.

Na sequência, determinou-se o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do Tema n. 1.265/STJ, que versa sobre a controvérsia em debate (Id. 252707156).

Com fundamento no
artigo 1.030 do Código de Processo Civil, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1265 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça.

O v. acórdão que ora se pretende retratar está assim ementado:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2o e 3o DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira”. (STJ - AgInt no AREsp: 2248572 SP 2022/0363470-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5. Recurso parcialmente provido.
” (Id. 218048677).

Pois bem.

No caso vertente, o v. acórdão desta c. Câmara, proferido em 07.6.2024, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, reformou a fixação dos honorários advocatícios para estabelecê-los nos patamares mínimos previstos nos incisos do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

Ocorre que, posteriormente ao julgamento deste feito, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema Repetitivo n. 1.265, com a seguinte tese vinculante:
“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

Conforme se extrai dos autos, a situação concreta amolda-se exatamente à hipótese do Tema n. 1.265/STJ, na medida em que o excipiente ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO TOSTA foi excluído do polo passivo da ação de execução fiscal n.

0005595-04.1994.8.11.0003,
em razão da sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sem que o crédito tributário tenha sido extinto, remanescendo a execução em face dos demais executados. Portanto, não há como se aferir, de forma objetiva, o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, o que inviabiliza a aplicação do regime percentual dos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, impondo a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo.

Para o arbitramento dos honorários por equidade, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerados esses critérios, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do trabalho realizado pela defesa, do tempo de tramitação do feito e da relevância do serviço prestado.

Por outro lado, cumpre destacar que a fixação dos honorários sucumbenciais com observância ao piso estabelecido pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do § 8o-A do artigo 85 do CPC, constitui critério de natureza meramente orientativa, desprovido de caráter vinculante.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência pátria o seguinte entendimento:

“[...]

1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
[...]
.
” (TJDF, apelação cível n. 0710824-58.2017.8.07.0018, relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 25.9.2024, publicado no DJe em 9.10.2024).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Dessa forma, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, não está em conformidade com a tese jurídica vinculante firmada no Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nos casos de exclusão de parte do polo passivo da execução fiscal, sem extinção do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para adequar o julgado ao entendimento fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.265 e, por conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública, a fim de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Retornem os autos à eminente Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026